Tribunal: STJ
Processo: 5000448-68.2020.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2153817 - SP (2024/0234941-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
LEANDRO ROGÉRIO SCUZIATTO - SP164211
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. ARTS. 1.036,
E § 1o, 1.037 E 1.038, TODOS DO
CAPUT
CPC, C.C. O ART. 256-I DO RISTJ. IRPJ E CSLL. DISPONIBILIDADE
JURÍDICA DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ILÍQUIDOS. MOMENTO DA
TRIBUTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036,
e § 1o, do CPC:
caput
“Definir o momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda
em repetição de indébito tributário ou em reconhecimento do direito à
compensação julgado procedente e já transitado em julgado, para a
caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese de créditos
ilíquidos”.
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC
(art. 256-I do RISTJ).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
“Definir o momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição
de indébito tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado
procedente e já transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, na hipótese de créditos ilíquidos” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
art.1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, determinar a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior
Tribunal de Justiça, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme
proposta do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48174205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/06/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c6a343c-abad-4da5-9d8b-4deb3d30c240

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48174205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/06/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c6a343c-abad-4da5-9d8b-4deb3d30c240

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2153817 - SP (2024/0234941-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
ADVOGADO
: LEANDRO ROGÉRIO SCUZIATTO - SP164211
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. ARTS. 1.036,
E § 1o, 1.037 E 1.038, TODOS DO
CAPUT
CPC, C.C. O ART. 256-I DO RISTJ. IRPJ E CSLL. DISPONIBILIDADE
JURÍDICA DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ILÍQUIDOS. MOMENTO DA
TRIBUTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036,
e § 1o, do CPC:
caput
“Definir o momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda
em repetição de indébito tributário ou em reconhecimento do direito à
compensação julgado procedente e já transitado em julgado, para a
caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese de créditos
ilíquidos”.
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC
(art. 256-I do RISTJ).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, no
julgamento da Apelação / Remessa Necessária n. 5000448-68.2020.4.03.6109, assim
ementado (fls. 561-562):

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IRPJ E CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
MOMENTO
DA
TRIBUTAÇÃO.
DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No1.717
/2017, ARTS. 100 E 101. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 25
/2003. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELO FISCO.
1. O E. STJ, por ocasião do REsp no 1.124.537/SP, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, firmou orientação, no sentido de que “A Administração Pública
tem competência para fiscalizar a existência ou não de créditos a ser compensados,
o procedimento e os valores a compensar, e a conformidade do procedimento

adotado com os termos da legislação pertinente, sendo inadmissível provimento
jurisdicional substitutivo da homologação da autoridade administrativa, que atribua
eficácia extintiva, desde logo, à compensação efetuada”. (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
). Significa dizer, a quantificação dos valores compensáveis,
18/12/2009
reconhecidos judicialmente é de responsabilidade da autoridade administrativa, sem
interferência do Poder Judiciário.
2. A sentença que declara o direito à compensação se constitui em título
líquido e certo quando, ao declarar a existência de créditos compensáveis, já define
o seu montante, permitindo, portanto a contabilização. Nesse caso, essa certeza é
estabelecida pelo trânsito em julgado da decisão.
3. Antes de transmitir a declaração de compensação (DCOMP),
instrumento pelo qual se aproveita os créditos reconhecidos pela sentença, o
contribuinte deve formular um pedido administrativo de habilitação do crédito, na
forma do art. 100 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, do que se depreende
que até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do
contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e
exigíveis.
4. Quanto ao IRPJ, conforme dispõe o art. 43 do CTN, tal tributo tem como
fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza.
5. O fato gerador da CSLL, por sua vez, é o auferimento de lucro e, nos
termos do art. 2o da Lei 7.689/88, sua base de cálculo é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
6. Até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do
contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e
exigíveis, de forma que a disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como fato
gerador do IRPJ e da CSLL, ocorrerá somente no momento da homologação da
compensação pelo Fisco e que, portanto, somente nesse momento será devido o
IRPJ e a CSLL.
7. Nesse exato sentido, esta C. Corte, incluindo a E. Turma julgadora, na
ApCiv 5002962-57.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal NERY
JUNIOR, Terceira Turma, j.
, p.
, na ApCiv 5003178-
22/03/2023
27/03/2023
18.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO,
Sexta Turma, j.
, p.
, na ApCiv 5005188-05.2021.4.03.6119
24/03/2023
24/03/2023
/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j.
, p.
, na ApCiv 5014300-89.2020.4.03.6100/SP, Relatora
13/09/2022
16/09/2022
Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJEN
07/03/2022
, na ApCiv 5004691-74.2019.4.03.6114/SP, Relator Desembargador
10/03/2022
Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Terceira Turma, j.
, DJF3
24/07/2020
e, finalmente, no AI 5033080-78.2019.4.03.0000/SP, Relatora
30/07/2020
Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJF3
01/06/2020
.
06/06/2020
8. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se nega
provimento.”

Na origem, CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda. ajuizou mandado de segurança
visando o reconhecimento do direito de incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL os
créditos reconhecidos por decisão judicial apenas quando da homologação das

compensações pelo Fisco. A sentença concedeu parcialmente a segurança, para
suspender a incidência do IRPJ e CSLL sobre os créditos tributários compensáveis e
sobre as respectivas verbas decorrentes da aplicação da taxa Selic até a homologação da
compensação (fls. 472-478).
Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a
sentença, afirmando que a disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como fato
gerador do IRPJ e da CSLL, ocorre somente no momento da homologação da
compensação pelo Fisco (fls. 548-562).
Os embargos de declaração opostos (fls. 583-593) foram rejeitados (fls. 612-
618).
Nas razões do recurso especial (fls. 630-644), interposto com base no art. 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta aos arts.
a
1.022 do Código de Processo Civil; 43 do Código Tributário Nacional; 187, § 1o, da Lei
n. 6.404/1976; 74 da Lei n. 9.430 /1996; 1o e 2o da Lei n. 7.689/1988. Sustenta, em suma:
(a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local não
teria se manifestado sobre a tese de que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no
momento da entrega da primeira declaração de compensação;
(b) que a disponibilidade da receita, jurídica e econômica, para fins de
incidência do IRPJ e da CSLL, diante do crédito a compensar decorrente de decisão
judicial ilíquida, ocorre no momento da entrega da primeira declaração de compensação.
Contrarrazões apresentadas (fls. 648-656).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 658-661).
Nesta Corte, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas determinou a intimação das partes e do Ministério Público Federal para se
manifestarem sobre a seleção do presente recurso como representativo da controvérsia
(fls. 676-677).
A União posicionou-se contrariamente à afetação, argumentando que o
recurso não traz os argumentos mais completos sobre a discussão, mas sugeriu que a tese
seja definida considerando o trânsito em julgado da sentença líquida ou o lançamento
contábil do crédito em sentenças ilíquidas (fls. 682-688).
CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA. manifestou-se pela afetação do
presente recurso especial à sistemática dos recursos repetitivos (fls. 687-688).
O Ministério Público Federal opinou pela admissibilidade do recurso especial
como representativo de controvérsia (fls. 691-695).
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes salientou que a matéria é
recorrente nesta Corte Superior e que a submissão desse processo ao rito dos repetitivos
conferirá maior segurança jurídica e confiança aos jurisdicionados nas decisões judiciais,
nos seguintes termos (fls. 703-704):

Portanto, ao firmar consenso sobre a matéria, o STJ cumprirá com o papel a
ele designado constitucionalmente, qual seja, o de Corte responsável por
uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional federal. Tal providência
é consentânea com a finalidade do recurso repetitivo, que é o de servir como
instrumento processual, à disposição deste Tribunal, capaz de pacificar, em âmbito
nacional, questões de direito que se repetem em múltiplos processos, via formação
de precedente qualificado (RISTJ, art. 121-A).
Ao mesmo tempo, reflete sua eficácia nos processos eventualmente
suspensos, baliza as atividades futuras da sociedade, das partes processuais, dos
advogados e dos magistrados, haja vista ser fato notório que a ausência de critérios
objetivos identificadores do posicionamento dos tribunais, com relação a
determinado tema, incita a litigiosidade processual.
A fixação de tese no presente processo permite, ao STJ, pacificar seu
posicionamento acerca da matéria, promovendo maiores segurança jurídica e
confiança ao jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário, além de
evitar o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos
especiais a essa Corte Superior.

Os autos foram-me conclusos em
.
17/2/2025
É o relatório.
VOTO
Propõe-se a afetação deste recurso especial ao rito do art. 1.036 do Código de
Processo Civil para a consolidação do entendimento da Primeira Seção acerca da
definição do momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em
repetição de indébito tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado
procedente e já transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, na hipótese de créditos ilíquidos.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. A
leitura das razões recursais permite a exata compreensão da questão federal
infraconstitucional debatida, que está prequestionada, prescindindo do revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
Quanto à multiplicidade de demandas que envolvem a presente controvérsia,
ressalto que a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
desta Corte ratificou a escolha do presente recurso como representativo da controvérsia
após constatar que se trata de questão jurídica multitudinária, ainda não submetida ao rito
dos recursos repetitivos.
Inquestionavelmente, a tese a ser fixada contribuirá para o fortalecimento do
sistema de precedentes delineado pelo Código de Processo Civil, notadamente diante da
divergência existente entre o acórdão recorrido e julgados do Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão jurídica, conforme bem salientado pelo Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes.

Destarte, ante a relevância do tema, o atendimento dos requisitos de
admissibilidade e a ausência de anterior submissão da presente controvérsia ao regime
dos repetitivos, entendo que este feito encontra-se apto à afetação, nos termos do art.
1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, c.c. o art. 256-I e seguintes do Regimento
, como recurso representativo da
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ)
controvérsia jurídica de natureza repetitiva.
Ante o exposto, voto pela AFETAÇÃO do presente recurso especial ao rito
dos recursos repetitivos, com a delimitação do seguinte tema: “Definir o momento no
qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição de indébito tributário
ou em reconhecimento do direito à compensação julgado procedente e já transitado em
julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese de
.
créditos ilíquidos”
Em face da natureza da controvérsia debatida, determino, nos termos do art.
1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todos os
processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no
, observada a
Superior Tribunal de Justiça
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.
Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais
Federais, comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a
tramitação dos processos.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, inciso III e § 1o, do
CPC), para manifestação, em 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira
Seção do
, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de
Superior Tribunal de Justiça
Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC desta Corte (Resolução STJ/GP 29, de
).
22/12/2020
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2024/0234941-0
REsp 2.153.817 / SP
Número Origem: 50004486820204036109
Sessão Virtual de 21/05/2025 a 27/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
ADVOGADO
: LEANDRO ROGÉRIO SCUZIATTO - SP164211
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir o
momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição de indébito
tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado procedente e já
transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na
hipótese de créditos ilíquidos” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art.1.037,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551809803584164@
2024/0234941-0 - REsp 2153817 Petição : 2025/00IJ298-3 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA47739933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 28/05/2025 10:56:24
Código de Controle do Documento: 9E136CD9-926D-44C5-AB15-8D5D8F84A59A